Tribunal: TJMT
Processo: 1030428-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030428-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORYA DA SILVA SUZANO DE OLIVEIRA - CPF: 175.295.197-27 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), MULTITRANS TRANSPORTES DE MUDANCAS LTDA - CNPJ: 35.232.048/0001-00 (RECORRIDO), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1030428-93.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): VITORYA DA SILVA SUZANO DE OLIVEIRA

Recorrido (s): MULTITRANS TRANSPORTES DE MUDANÇA LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRATO – CAMINHÃO DE MUDANÇA – ENTREGA DOS BENS APÓS LIMINAR – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) –PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso sobre a discordância do valor fixado a título de indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em abril de 2022 o Recorrente contratou a Recorrida para efetuar o transporte de seus bens móveis do Estado do Rio de Janeiro para Cuiabá/MT, acordando no valor de R$ 4.700,00.

Que no dia do carregamento da mudança, houve alteração no valor para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que foi pago pelo Autor, conforme comprovantes.

No entanto, para entrega dos bens, a Reclamada cobrou mais R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) de frete, quando o contrato previa R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Em contestação, a empresa de transportes informou que ao chegar na residência da Autora para carregamento, foi surpreendida por volume maior do que o previsto em contrato, por isso o acordo verbal que aumentou o valor do frete.

Em sentença o magistrado fixou a indenização por danos morais pela não comprovação dos motivos que levaram ao aumento do preço cobrado no frete, que entendo estar proporcional aos fatos narrados.

Em que pese a discordância do recorrente, entendo que o valor não deve ser majorado, prestigiando a sentença recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Desta feita, considerando a jurisprudência desta turma recursal, entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em análise ao caso em tela tenho
que deve ser mantido, considerando o valor do produto e os fatos narrados.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023